Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702024-17.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MONICA DANIELE MACIEL FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O recorrente interpõe Agravo Interno (ID 63404633) contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em Agravo de Instrumento (ID 63190758). Assim, intime-se o agravado para que, caso queira, apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno, no prazo de 15 (quinze) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital